Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL PRÉVIA EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. DADO PROVIMENTO.
I. O instituto da reincidência trata de agravante genérica, aplicada na 2a fase da dosimetria penal, e decorre da maior reprovação da conduta daquele que, já tendo sido adequadamente condenado, por um primeiro crime, reitera no comportamento transgressor, demonstrando persistência e rebeldia, quanto às normas impostas à sociedade.
II. No caso em análise, o MMo Juiz sentenciante considerou a existência da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, para majorar a reprimenda do condenado, na segunda fase da dosimetria. Tal decisum restou mantido, pelo Colegiado da 2a Turma Criminal.
III. No entanto, em análise atenta aos documentos constantes dos presentes autos, em especial à Folha de Antecedentes Penais observa-se que, na época do delito, não havia condenação com trânsito em julgado, já que as condenações consideradas pela sentença só tiveram transcorrido o prazo recursal em momento posterior ao cometimento do referido crime.
IV. Portanto, é o caso de reconhecer o erro judiciário e acatar a tese da defesa, com as consequências decorrentes, relativas à dosimetria da pena.
V. Pedido revisional conhecido. No mérito, JULGADO PROCEDENTE.